Tribunal: TJES
Processo: 0000752-56.2018.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA. MULTA DE FIDELIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual a autora-apelada sustenta que a ré-apelante, após prestar serviços de telefonia de forma cronicamente defeituosa, rescindiu o contrato e promoveu a cobrança abusiva de multa por quebra de fidelidade.

2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação contratual entre uma concessionária de grande porte e uma microempresa que utiliza o serviço como insumo empresarial; e (ii) estabelecer se é exigível a multa por quebra de fidelidade quando a rescisão do contrato decorre de falha na prestação do serviço pela própria fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que a teoria finalista deve ser mitigada para admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das partes na relação.

5. Na relação entre uma concessionária de grande porte e uma microempresa, a vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da segunda é manifesta, o que atrai a incidência do regime protetivo do CDC.

6. A falha na prestação do serviço está devidamente comprovada pelo acervo probatório, que inclui quadro sinóptico com inúmeros protocolos de atendimento, registro formal de reclamação perante a ANATEL e comunicações por e-mail.

7. O reconhecimento parcial de irregularidades nas faturas pela própria apelante, conforme registro em mensagem eletrônica, confere forte verossimilhança à alegação da apelada de que a relação contratual se tornou insustentável por culpa da prestadora.

8. A cobrança da multa por quebra de fidelidade mostra-se ilegal, pois a rescisão do contrato não derivou de simples liberalidade da consumidora, mas de motivo justificado, qual seja, a má prestação do serviço, que frustrou a legítima expectativa da contratante.

9. A fornecedora que deu causa à quebra contratual não pode beneficiar-se com a cobrança de cláusula penal, sob pena de violação da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A teoria finalista pode ser mitigada para permitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica frente ao fornecedor.

2. É inexigível a cobrança de multa por quebra de fidelidade quando a rescisão contratual é motivada por comprovada falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia.

3. A parte que descumpre o contrato e dá causa à rescisão não pode exigir o cumprimento de cláusula penal em benefício próprio, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-56.2018.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MICRUS INFORMATICA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA OPERADORA. MULTA DE FIDELIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual a autora-apelada sustenta que a ré-apelante, após prestar serviços de telefonia de forma cronicamente defeituosa, rescindiu o contrato e promoveu a cobrança abusiva de multa por quebra de fidelidade.

2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação contratual entre uma concessionária de grande porte e uma microempresa que utiliza o serviço como insumo empresarial; (ii) estabelecer se é exigível a multa por quebra de fidelidade quando a rescisão do contrato decorre de falha na prestação do serviço pela própria fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada para admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das partes na relação.

5. Na relação entre uma concessionária de grande porte e uma microempresa, a vulnerabilidade técnica, informacional e econômica da segunda é manifesta, o que atrai a incidência do regime protetivo do CDC.

6. A falha na prestação do serviço está devidamente comprovada pelo acervo probatório, que inclui quadro sinóptico com inúmeros protocolos de atendimento, registro formal de reclamação perante a ANATEL e comunicações por e-mail.

7. O reconhecimento parcial de irregularidades nas faturas pela própria apelante, conforme registro em mensagem eletrônica, confere forte verossimilhança à alegação da apelada de que a relação contratual se tornou insustentável por culpa da prestadora.

8. A cobrança da multa por quebra de fidelidade mostra-se ilegal, pois a rescisão do contrato não derivou de simples liberalidade da consumidora, mas de motivo justificado, qual seja, a má prestação do serviço, que frustrou a legítima expectativa da contratante.

9. A fornecedora que deu causa à quebra contratual não pode se beneficiar com a cobrança de cláusula penal, sob pena de violação da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A teoria finalista pode ser mitigada para permitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica frente ao fornecedor.

2. É inexigível a cobrança de multa por quebra de fidelidade quando a rescisão contratual é motivada por comprovada falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia.

3. A parte que descumpre o contrato e dá causa à rescisão não pode exigir o cumprimento de cláusula penal em benefício próprio, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a autora apelada narra que a apelante, após prestar serviços de telefonia de forma cronicamente defeituosa, rescindiu o contrato e promoveu a cobrança de multa por quebra de fidelidade de forma abusiva.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade da multa contratual no valor de R$ 4.328,13 (quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), sob o fundamento de que a rescisão contratual foi motivada por falha na prestação do serviço pela apelante, o que afasta a exigibilidade da penalidade.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A alegação de que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor deve ser afastada, pois, embora a apelada seja pessoa jurídica que utiliza o serviço de telefonia como insumo da atividade empresarial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta egrégia Corte pacificou o entendimento de que a teoria finalista deve ser mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das partes.

Com efeito, em se tratando de relação entre concessionária de grande porte, como a apelante, e microempresa (ME), como a apelada, a vulnerabilidade técnica, informacional e econômica é manifesta, o que atrai a incidência do regime protetivo do CDC.

A par disso, a falha na prestação do serviço se apresente evidente diante do farto acervo fático e probatório.

Nesse sentido, observa-se que a apelada demonstrou, por meio de detalhado quadro sinóptico (
fls. 6/8
) e de registro formal perante a ANATEL (
fls. 23-27
), a existência de inúmeros protocolos de atendimento que visavam sanar problemas recorrentes e contestar cobranças indevidas, evidenciando contínua e desgastante busca pela regularização dos serviços contratados.

Ademais, as comunicações por e-mail, juntadas aos autos (
fls. 29-41
), demonstram o reconhecimento parcial da própria apelante acerca de irregularidades nas faturas, conforme se extrai da mensagem eletrônica de
fl. 36
.

Esse fato, por si só, infirma a tese de integral regularidade dos serviços e confere forte verossimilhança à alegação da apelada de que a relação contratual se tornou insustentável por culpa da prestadora.

Dessa forma, não há que se falar em legalidade da cobrança da multa por quebra de fidelidade, na medida em que a rescisão do contrato não decorreu de simples liberalidade da consumidora, senão de justificado motivo, qual seja, a má prestação do serviço, que frustrou a legítima expectativa da contratante.

À evidência, não pode a fornecedora que deu causa à quebra contratual ser beneficiada com a cobrança de cláusula penal, sob pena de violação da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 2% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (débito declarado inexistente), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 17ª Sessão Ordinária Presencial de 26/08/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões